Tribunal: TJES
Processo: 5006515-35.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006515-35.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006515-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: GRASIELI MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
GRASIELI MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA
, contra a decisão com cópia no ID 1875500 (fls. 04/05 e integrada às fls. 20/25), proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação ordinária em fase de cumprimento de sentença
movida por

LUCIA HELENA BARRETO BRUNELLI
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, arbitrou honorários advocatícios em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor das recorrentes.

Em suas razões (evento 1875493), as agravantes aduzem, em síntese, violação a coisa julgada, já que a sentença exequenda teria determinado que os honorários advocatícios sucumbenciais fossem calculados conforme o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, ao passo que a decisão objurgada teria se utilizado de uma nova valoração para a fixação da verba honorária sucumbencial.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requerem, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados.

No mérito, pugnam pela reforma da decisão objurgada,
“determinando-se o pagamento dos honorários sucumbenciais as presentes patronas, sendo os mesmos arbitrados conforme a coisa julgada de no mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação”
ou, sucessivamente, seja majorada a verba honorária levando-se em consideração o serviço efetivamente realizado, o tempo de prestação do serviço, a diligência e o cuidado na proteção dos interesse da autora da demanda de origem.

Em decisão acostada no ID 2144204, foi indeferida a tutela antecipada recursal.

O agravado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 3602486.

Pois bem.

Antes de analisar a pretensão recursal deduzida perante este E. Sodalício, faço um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de “ação ordinária” ajuizada por
LUCIA HELENA BARRETO BRUNELLI,
então representadas por suas advogadas, ora agravantes, em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em fase de cumprimento de sentença, na qual o título exequendo determinou que a definição do adequado percentual da verba honorária aguardasse a fase posterior, por se tratar de sentença ilíquida, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, nos seguintes termos:

“Tendo em vista a iliquidez da sentença, o percentual dos
honorários devidos pelo Estado será fixado futuramente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme disposto
no art. 85, § 4°, inciso II, do CPC/2015.

Ressalto que deverão observar os critérios objetivos, no
citado artigo, para a fixação nas causas em que a Fazenda
Pública for parte, estabelecidos nos incisos I a IV do § 2° (grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço), bem como
os percentuais previstos nos incisos I ao V, do §3°.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (art.
496 do CPC/2015)".

Com o início do cumprimento de sentença, o qual objetivava-se o pagamento do título executivo judicial relativo ao débito principal e a condenação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor do crédito da exequente, o agravado foi devidamente intimado, oportunidade em que não apresentou impugnação aos cálculos apresentados.

Foi, então, que, na sequência, a Magistrada
a quo
, após corrigir, de ofício, o valor bruto da execução do débito principal para o montante de
R$ 500.582,92 (quinhentos mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)
, estabeleceu, em seguida, na forma do artigo 85, §§ 1º e 8º, do CPC,
“[...] os honorários advocatícios no importe de
R$ 6.000,00 ( seis mil reais)
- que serão devidos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, levando-se em conta o entendimento do C. STJ (
REsp nº 1.789.913/DF
) ao qual me filio, haja vista
ser o valor alto da condenação, respeitando-se, dessa forma, os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade”.

Após tomarem ciência dessa decisão, as agravantes interpuseram recurso de embargos de declaração, oportunidade em que alegaram contradição e omissão na decisão objurgada ao determinar o
quantum
referente aos honorários advocatícios, questionando os critérios adotados pelo juízo singular, sendo que, após a resposta do agravado, os aclaratórios foram desprovidos.

Foi em face desse pronunciamento que as recorrentes interpuseram o presente recurso.

Como se vê, a irresignação cinge-se quanto à fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Em outros termos, o cerne da questão sub examine cinge-se em analisar a possibilidade de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, após o trânsito em julgado do título executivo judicial exequendo, pelo juízo da execução.

Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença, buscar a rediscussão de tais matérias.

Tanto é assim que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que não é possível de modificação da verba arbitrada a título de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍICOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE
.
1. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Precedentes do STJ
. 2. Hipótese em que, a despeito de a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais ter sido dúplice, torna-se impossível revisitar o tema na fase de cumprimento de sentença, devido ao óbice da coisa soberanamente julgada. 3. Os juros moratórios sobre a verba honorária fixada em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0003177- 39.2020.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/12/2020; DJES 26/01/2021)

______________________

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado que fixa os honorários advocatícios constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Sendo assim, devem ser restabelecidos os honorários advocatícios fixados originalmente no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), nos termos estipulados no título executivo judicial. 5. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1804030/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)

______________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Julgamento sob a égide do CPC/15.
2. Cumprimento de sentença em embargos à execução. 3. Não é possível a modificação da verba arbitrada a título de honorários em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada
. Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 938.838; Proc. 2016/0161810-4; SP; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/03/2019; DJE 22/03/2019)

Ultrapassadas essas premissas, denota-se dos autos que o Magistrado sentenciante (ID 1875498 - fl. 44), diante a iliquidez da sentença que julgou procedente o pedido autoral de recebimento de diferenças remuneratórias, determinou que a definição do adequado percentual da verba honorária aguardasse a fase posterior, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Contudo, já na fase de cumprimento de sentença, o juízo
a quo
, conforme se verifica da decisão acostada no ID 1875500 (fls. 04/05 e integrada às fls. 20/25), fixou a verba honorária sucumbencial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), na forma do artigo 85, §§ 1º e 8º, do CPC, aduzindo, em síntese, ser alto o valor da condenação, de modo que deveria ser respeitado os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a fixação de honorários advocatícios, no que interessa ao caso, o Código de Processo Civil dispõe:

"Art. 85 [...]

2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

V - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação. [...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

O que se extrai dos referidos dispositivos é a regra geral no sentido da fixação dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, cabendo ao juiz, em tal fixação, observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, §2º).

A legislação processual ainda estabelece que, na ação em que for parte a Fazenda Pública, o intervalo de percentual dos honorários varia de acordo com o valor da condenação e do proveito econômico, prevendo, expressamente, que, se a sentença for ilíquida a definição do percentual ocorrerá após a liquidação do julgado (art. 85, § 3º e § 4º, II).

Portanto, a regra geral não contempla a fixação de honorários advocatícios em valor certo, mas em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

É verdade que o parágrafo 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, excepcionalmente, permite a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os parâmetros definidos no parágrafo 2º, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

Aliás, já me manifestei em outras ações no sentido de que, da mesma forma que o trabalho dos procuradores deve ser valorizado em ações com valor irrisório, também não se deve sobrevalorizar o trabalho dos mesmos em demandas que, embora com alto valor envolvido, não são de alta complexidade, o que justifica, também neste caso, a aplicação do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil, para fixação de honorários advocatícios em valor certo.

Contudo, a matéria já se encontra pacificada, uma vez que, como se sabe, o Colendo STJ, em recurso especial repetitivo, concluiu o julgamento do Tema 1.076 e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico forem elevados. Vejamos: “
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.

Em outros termos, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076 (REsp 1.850.512/SP), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça afastou a possibilidade de aplicação do disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados.

Nestes termos, considerando que o valor devido à parte que foram representadas pelas agravantes foi de R$ 500.582,92 (quinhentos mil e quinhentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos), ou seja, 455 salários mínimos de R$ 1.100,00 (em 2021), bem como as premissas acima mencionadas, fixo os honorários advocatícios nos percentuais mínimos (de acordo com os critérios do § 2º do mesmo dispositivo legal) de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (calculado na liquidação) até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos (inc. I, § 3º, art. 85), acrescido de 8% (oito por cento) até 2.000 salários-mínimos (inc. II), por entender que tais percentuais se harmonizam com as particularidades do caso concreto.

Dessa forma, e em consonância com a orientação jurisprudencial supramencionada, conclui-se que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, na hipótese vertente, sujeitou-se aos efeitos da coisa julgada, restando, por óbvio, impossibilitada sua alteração em sede de execução, impondo-se, assim, a procedência da pretensão recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GRASIELI MARCHESI BIANCHI
e
JALINE IGLEZIAS VIANA
, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão impugnada, a fim de fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos (de acordo com os critérios do § 2º do mesmo dispositivo legal) de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (calculado na liquidação) até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos (inc. I, § 3º, art. 85), acrescido de 8% (oito por cento) até 2.000 salários-mínimos (inc. II), em observância aos critérios de arbitramento estabelecidos no título executivo judicial exequendo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006515-35.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: GRASIELI MARCHESI BIANCHI E JALINE IGLEZIAS VIANA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO – ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PROVIDO.

1. Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença, buscar a rediscussão de tais matérias.

2. Tanto é assim que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que não é possível de modificação da verba arbitrada a título de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.